Tribunal: TJDFT
Processo: 0011423-20.2016.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO VERIFICADA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO.
1. Eventual demora na execução dos serviços das empresas concessionárias de serviços públicos é fato previsível no ramo da construção civil, constituindo risco inerente ao negócio.
2. A escassez de mão de obra e de insumos não constituem caso fortuito ou força maior aptos a justificar o atraso na conclusão do empreendimento.
3. Em caso de indenização pelo atraso na entrega da unidade imobiliária prometida, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação.
4. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.